Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0744271-38.2020.8.07.0016 APELANTE: PASCHOAL GALLI KEIJOCK APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARIAH HEUSI MONTEIRO DESPACHO Autuem-se os agravos no recurso especial e no recurso extraordinário interpostos por PASCHOAL GALLI KEIJOCK. Em seguida, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para que apresente contrarrazões. Após, intime-se a assistente de acusação para que se manifeste, conforme requerido na petição de ID 49500049. Por fim, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010